Tribunal: TJSP
Processo: 2026093-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ação de cobrança - Requisitos – Pessoa física – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026093-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIO
LEITE ALBERTO, é agravado CRUZ AZUL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2026093-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45480
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45480
AGRV.No: 2026093-68.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (SANTANA)
AGTE. : FLAVIO LEITE ALBERTO
AGDO. : CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Ação de cobrança -
Requisitos Pessoa física Ausência de documentação a
demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o
benefício - Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “Vistos. 1. O art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de
pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo
nesse caso à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso,
afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes
nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da
causa,
a
parte
interessada
não
trouxe
documentos
suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com
as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais,
há notícia de que a parte interessada aufere renda, além
de contar com bens móveis e imóveis em seu nome, o que é
incompatível com a alegação de pobreza (fls. 269/282).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. INTIME-
SE a parte demandante para que providencie a comprovação
do
recolhimento
da
taxa
previdenciária
relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias. 2.
Digam as partes se pretendem a realização da audiência de
conciliação. Digam igualmente se pretendem produzir
outras provas, indicando-as e justificando-as. Prazo de
05 (cinco) dias. Int.”
Sustenta o agravante a existência de
presunção legal de insuficiência financeira, e que a
declaração de hipossuficiência econômica é suficiente
para concessão do benefício. Aponta os requisitos para
concessão da gratuidade e requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2026093-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45480
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
A agravada apresentou ação de cobrança
pretendendo o recebimento de quantia decorrente de
prestação de serviços médico-hospitalares fornecidos ao
seu falecido genitor, na condição de paciente particular.
Em contestação, pleiteou os benefícios da
justiça
gratuita,
coligindo
declaração
de
hipossuficiência e declaração de Imposto de Renda.
Consoante dispõe o novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O atual Código de Processo Civil também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, §
3o): “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
Portanto,
para
ser
considerado
necessitado, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
atingir aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo.
Instado pelo juiz monocrático a apresentar
documentação
suficiente,
o
recorrente
coligiu
sua
declaração de imposto de renda (fls.269/283), em que se
qualificou como autônomo, exercendo a profissão de
motorista, apresentando situação patrimonial incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2026093-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45480
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
com a concessão do benefício, sendo proprietário de
vários imóveis e veículos automotores.
Em suma, não se evidencia que de fato o
agravante
seria
pessoa
necessitada
pelo
quanto se
depreende dos autos e, assim, fazer jus à concessão do
benefício da justiça gratuita. De modo que foi
corretamente indeferida tal pretensão pela r. decisão
agravada.
Transcrevam-se os seguintes julgados desta
C. Corte:
“JUSTIÇA
GRATUITA
Indeferimento
Admissibilidade
Autor-agravante
é
eletricitário
e
celebrou contrato de financiamento para aquisição de
veículo no valor total de quase R$ 17.000,00, contratou
advogado particular para representa-lo em Juízo, além de
ter
apresentado
laudo
contábil
particular
(cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos
documento comprobatório de seu estado de miserabilidade,
como a declaração de imposto de renda, por exemplo
Manutenção
da
decisão
que
indeferiu
a
gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2014525-02.2013.8.26.0000- Ribeirão Preto, J. 02.12.2013,
vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Nessa
mesma
trilha
de
entendimento,
destacam-se julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO AVULSA. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A formulação de pedido de
assistência judiciária na própria petição recursal é
viável no curso do processo, dispensando-se a exigência
de petição avulsa, quando não houver prejuízo para o
trâmite normal do feito. 2. A declaração de pobreza
objeto do pedido de assistência judiciária implica
presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada
se o magistrado entender que há fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3.
Sendo
insuficiente
a
declaração de pobreza para a comprovação da necessidade
da concessão da justiça gratuita, será conferido à parte
requerente a oportunidade de demonstrar essa necessidade
ou de recolher o preparo. 4. Embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2026093-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45480
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
acolhidos.” (STJ
3a Turma
Edcl no AgRg no AREsp
598707/SP
Rel. Min. João Otávio de Noronha
J.
08.03.2016 DJe 15.03.2016) (Grifos nossos)
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA
NA
ORIGEM.
REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos
de convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui
meios de prover as custas do processo. 2. Aferir a
condição de hipossuficiência do recorrente para fins de
aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula
7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou jurisprudência no
sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada
pelo requerente do pedido de assistência judiciária
gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a
real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido.” (STJ
2a Turma
AgRg no AREsp
769514/SP Rel. Min. Humberto Martins J. 15.12.2015
DJe 02.02.2016) (Grifos nossos)
Desta
forma,
o
benefício
deve
ser
indeferido, por não ter sido comprovada a insuficiência
de recursos a ensejar a concessão.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator